Tribunal: TCU
Processo: 007.090/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900502024, modalidade Pregão e Uasg 155901 (Objeto: A licitação tem como objeto A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE APLICAÇÕES DE SOFTWARE.)

Inteiro teor:
Acórdão 1029/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 250, inciso I, e 169, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente , considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, e determinar o arquivamento , levantando-se a chancela de sigilo e dando-se ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.090/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas - Ufpel - Ebserh. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.